Tribunal: STF
Processo: Rp 996
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-13
Data de publicação: 1979-06-13

Ementa:
RESOLUÇÃO  N. 8/72 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHAO.
I- PROVIMENTO SOB FORMA ORIGINARIA OU DERIVADA DO CARGO DE JUIZ DE
DIREITO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VIOLA A COMPETÊNCIA RESERVADA AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 60 E 64.
II- FALECE COMPETÊNCIA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O
PROVIMENTO DOS CARGOS DE SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA
RESTRITA AOS SERVIÇOS AUXILIARES DOS TRIBUNAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL, DO ART. 148, BEM ASSIM DO SEU
PARAGRAFO ÚNICO, AO PERMITIR NOMEAÇÃO TEMPORARIA DE SERVENTUARIOS
E FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA.
III- PROVIMENTO DE SERVENTUARIO DA JUSTIÇA, SOB A FORMA DERIVADA,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL, DO ART.
149, FICANDO SEM SENTIDO O SEU PARAGRAFO ÚNICO.